Tribunal: TJPA
Processo: 0058309-32.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0058309-32.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: ISRAEL SANTOS ARAUJO, CELIA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA, AFONSO JOSE SOARES DE SOUZA, LUCENILDO VIDAL NASCIMENTO, ALITA CELMA CORREA PEREIRA, OSVALDO FARACO MACIEL, RAIMUNDO DARLISSON PERDIGAO JENNINGS, ANA MARIA AZEVEDO AGUIAR, AURICELIA COSTA DE AGUIAR SILVA, ADRIANO LUIS ROCHA PIMENTEL, ELENICE NOGUEIRA CAMPOS DOS SANTOS, HELIOMAR CHAVES LAMEIRA, SIDNEY JOSE DE SOUSA RABELO, JOVANNES FARIAS PEDROSO, PAULO GENNARO DA PAZ DUARTE MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE PARCELAS DECORRENTE DE DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE DE 80% SOBRE OS VENCIMENTOS DOS CARGOS DE INVESTIGADOR E ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL, EM QUINQUIDIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DO MANDAMUS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Não ocorrência de prescrição
.
Trata-se de ação de cobrança do período anterior ao ajuizamento do Mandado de Segurança n. 0000800-52.2009.8.14.0000 distribuído em 17/07/20009, o feito transitou em julgado em 14/12/2016, conforme consulta realizada no sistema LIBRA desta Corte. O ajuizamento do Mandado de Segurança ocasionou a interrupção da fruição do prazo prescricional, conforme reza a Súmula 383 do STF: “A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”.

O direito reconhecido no mandamus permanece bastante claro, pois o direito dos apelados à gratificação de nível superior dos servidores concursados ocupantes dos cargos de Investigador, Escrivão, Papiloscopista ou Perito da Polícia Civil do Estado do Pará, tanto que foi editada Súmula desta Corte a respeito, vejamos: “Súmula nº 16 Viola direito líquido e certo a manifestação da Administração o Pública que nega a servidor concursado, ocupante dos cargos de Investigador, Escrivão, Papiloscopista ou Perito da Polícia Civil do Estado do Pará, graduado em nível universitário, a percepção de gratificação de escolaridade de nível superior, cujo delineamento é conferido pela conjugação dos artigos 132, VII e 140, III, ambos da Lei Estadual nº 5.810/1994 com os artigos 29, II e III, 45 e 47, IV, todos da Lei Complementar Estadual nº 22/1994”.

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0058309-32.2014.8.14.0301
.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AGRAVANTE: ESTADO DO PÁRÁ.

PROCURADOR DO ESTADO:
CELSO PIRES CASTELO BRANCO
.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 4994087.

AGRAVADO:
OSVALDO FARACO MACIEL E OUTROS.

ADVOGADO: RICARDO JERONIMO DE OLIVEIRA FRÕES – OAB/PA 8376.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ESTADO DO PARÁ

em face da Decisão Monocrática de id.
4994087
, que conheceu da Apelação e lhe nego provimento, majorando os honorários advocatícios de sucumbência em 5% sobre a verba arbitrada na origem, nos termos do 85, §11 do CPC/2015, tudo nos termos da fundamentação.

Em suas razões de id. 5333578, alega a o ente público que deve ser reformada a decisão, pois: a) resta clara a prescrição do direito de postular contra a Fazenda Pública, posto que se trata de matéria de ordem pública não sujeita à preclusão; b) o atendimento ao pedido dos recorridos importa em violação direta do art. 37, caput e inciso II da CF/88.

Em contrarrazões de id. 5564240, os agravados pugnam pela manutenção do julgado.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos requisitos de admissibilidade.

Importante lembrar o contexto do presente feito. O recurso de Apelação Cível foi proposto em face

de sentença prolatada pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL
em AÇÃO DE COBRANÇA, que a julgou procedente, condenando o Estado do Pará ao pagamento dos valores devidos a título de gratificação de escolaridade – nível superior, no patamar de 80%, a incidir sobre os vencimentos dos cargos de “investigador de Polícia Civil” e/ou “Escrivão” de Polícia Civil, em benefício dos apelados, cujos valores se limitam ao quinquídio legal anterior ao ajuizamento do Mandado de Segurança n. 0000800-52.2009.8.14.0000 (distribuído em 17/07/20009), com juros e correção monetária.

Ou seja, a presente demanda é uma cobrança referente a um direito já devidamente reconhecido em Mandado de Segurança.

A Decisão Monocrática assim abordou a questão:

“(...) 1. DA ALEGADA PRESCRIÇÃO.

Aduz o Estado do Pará que “ao contrário do entendimento adotado pelo Juízo sentenciante, advém induvidosa a prescrição quinquenal a fulminar a pretensão dos apelados quanto ao pleito de recebimento da gratificação de escolaridade de nível superior, considerando como correto pelos demandantes que ocorreu há mais de 5 anos do ajuizamento da ação”.

Pois bem, a questão não merece maiores digressões.

É verdade que a prescrição em favor da Fazenda Pública é quinquenal na forma do Decreto n. 20.910/1932, entretanto a Fazenda deixou de considerar que o presente feito é uma ação de cobrança do período anterior ao ajuizamento do Mandado de Segurança n. 0000800-52.2009.8.14.0000 (distribuído em 17/07/20009, fls. @34, id. 1962414, p. 31), o feito transitou em julgado em 14/12/2016, conforme consulta realizada no sistema LIBRA desta Corte.

Assim, é evidente que o ajuizamento do Mandado de Segurança ocasionou a interrupção da fruição do prazo prescricional, conforme reza a Súmula 383 do STF: “A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”.

Neste sentido, já julgou o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AÇÃO DE COBRANÇA.

PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO.

1. Consoante o entendimento desta Corte, o mandado de segurança coletivo interrompe a fluência do prazo prescricional, sendo certo que, somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida, voltará a fluir a prescrição da ação ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1572667/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 16/10/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EFETUADOS COM BASE NAS LEIS ESTADUAIS N. 10.420/1991, 11.050/1993 E 11.660/1994. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO OBSTADA PELA ANTERIOR IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. PROVIMENTO NEGADO.

1. A impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional. Para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas anteriores à impetração, o prazo de prescrição volta a fluir, pela metade, após o trânsito em julgado da decisão proferida na ação mandamental. Precedentes.

2. Hipótese na qual, anteriormente à propositura da ação de cobrança, houve a impetração de mandado de segurança, no qual a ora agravada obteve sentença favorável aos seus interesses, para que fossem sustados os descontos que vinham sendo efetuados em seus proventos.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg nos EDcl no REsp 1124853/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 15/03/2016)

Portanto, tendo o mandado de segurança que reconheceu a pretensão dos apelados transitado em julgado em 14/12/2016 e a ação de cobrança sido proposta em 18/11/2014, antes mesmo do transito em julgado, não há que se falar em prescrição do fundo de direito.

2. DA ALEGADA NÃO VINCULAÇÃO DO PAGAMENTO DE PARCELAS PRETÉRITAS À VANTAGEM RECONHECIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA.

Alega a Fazenda que a coisa julgada formada pelo Mandado de Segurança não alcança as parcelas pretéritas, mesmo se tratando da mesma gratificação.

Entretanto, a matéria em tela que trata de questão há muito pacificada e superada em nossa Corte, que é o reconhecimento do direito dos apelados à gratificação de nível superior dos servidores concursados ocupantes dos cargos de Investigador, Escrivão, Papiloscopista ou Perito da Polícia Civil do Estado do Pará, tanto que foi editada Súmula desta Corte a respeito, vejamos:

“Súmula nº 16 Viola direito líquido e certo a manifestação da Administração o Pública que nega a servidor concursado, ocupante dos cargos de Investigador, Escrivão, Papiloscopista ou Perito da Polícia Civil do Estado do Pará¡, graduado em nível universitário, a percepção de gratificação de escolaridade de nível superior, cujo delineamento é conferido pela conjugação dos artigos 132, VII e 140, III, ambos da Lei Estadual nº 5.810/1994 com os artigos 29, II e III, 45 e 47, IV, todos da Lei Complementar Estadual nº 22/1994”.

Portanto, os mesmos fundamentos que embasaram o Acórdão n. 83.013, do Mandado de Segurança permanecem intactos, vejamos:

“(...) No caso dos autos verificamos que os impetrantes objetivam demonstrar que tem direito líquido e certo a receber a gratificação de escolaridade determinada pelo art. 132, inciso VII e art. 140, inciso III da Lei 5.810/94, que rege o Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará, já que seus cargos passaram a ser privativos de portadores de nível superior com o advento da Lei Complementar 22/94.

Entendo que os impetrantes lograram êxito em seu intento
, pois compulsando os autos constata-se que há direito líquido e certo de parte dos impetrantes a ser protegido por este remédio constitucional, com base na Lei Complementar nº. 22/94 e suas alterações, visto que, é expressa na lei que os cargos de Investigador de Polícia e Escrivão de Policia têm como um dos seus requisitos, o nível superior de escolaridade.

Assim é perfeitamente clara a hipótese legal e sua aplicação aos mesmos, pois todos carrearam aos autos comprovação de sua escolaridade superior, fazendo direito à gratificação de escolaridade cominada do art. 140, inciso III da Lei 5.810/94.

Em verdade, na medida em que os cargos de que são titulares passam a ser privativos de nível superior há, evidentemente, a necessidade de serem agraciados com a gratificação de escolaridade em 80% (oitenta por cento).

As gratificações pleiteadas pelos suplicados se encontram presentes na Lei Complementar n.º 22/94, que organiza e regulamenta a Polícia Civil do Estado, encontrando-se no seu artigo 29, 47 o seguinte:

Art. 29. A carreira policial civil, típica de Estado, é integrada pelos seguintes cargos, com graduação em nível superior:

(...)

II Quadro de Agente da Autoridade Policial:

a) Investigador de Polícia Código: GEP-PC-705; b) Escrivão de Polícia Código: GEP-PC-706;

(...)

Art. 47. São requisitos para participação nos concursos públicos da polícia cível:

...

IV- Nível de escolaridade de bacharel em direito para o cargo de delegado de polícia civil, graduação de nível superior

completo para os cargos de Investigador de Polícia, Escrivão de Polícia e Papiloscopista. (grifos)

Os Tribunais de Justiça do Maranhão e São Paulo já analisaram caso similar:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROFESSORAS DE NÍVEL MÉDIO. RECLASSIFICAÇÃO. HABILITAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR. Comprovada sua graduação em cursos de licenciatura de nível superior, e cumprido o que determinam os arts. 40 e 41 da Lei Estadual n. 6110/94, é de ser deferida a promoção pretendida, com seus efeitos retroagindo até a data do requerimento.Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMA. AC. nº. 232662006/MA, rel. Des. Milson de Souza Coutinho, julgado em 15/06/2007)

EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Adicional por nível superior de escolaridade. Lei Municipal 4.110, alterada pela Lei 4.715/97. Tratamento diferenciado entre professores habilitados com o segundo grau (curso de magistério) e os portadores de diploma universitário. Superveniência da Lei 9.394/97 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) que passou a exigir formação por nível superior ou formação em serviço a todos os professores. Distinção da legislação municipal que se tornou descabida, sob pena de ofensa à isonomia. Adicional devido, observada a prescrição qüinqüenal. Recurso parcialmente provido. (TJSP. AC. nº. 8546645000, 2ª Câmara de Direito Público, rel. Desa. Vera Angrisani, julgado em 27/01/2009)

De igual modo nosso Egrégio Tribunal também julgou a mesma hipótese, tendo apenas mudado nesta oportunidade os impetrantes, tendo colhido o seguinte julgado nesta mesma Câmara Cível Reunida:

Câmara Cíveis Reunidas

Mandado de Segurança n.º 20093004643-5

Comarca de Belém - PA

Impetrante: JOSÉ SEBASTIÃO DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS.

Adv. Ricardo Jerônimo de Oliveira Fróes e outros.

Impetrado: SECRETÁRIO ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.

Litisconsorte Passivo Necessário: ESTADO DO PARÁ.

Procuradora de Justiça: MARIO NONATO FALANGOLA.

Relator: DES. CLAÚDIO A. MONTALVÃO NEVES.

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT. REJEITADA À UNANIMIDADE. MÉRITO. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO EM FAVOR DOS IMPETRANTES, EXCETO DE JESUS DA SILVA LOPES E FABIANO DE CRISTO COUTINHO ALMEIDA A SER PROTEGIDO POR ESTE REMÉDIO CONSTITUCIONAL, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 22/94 E SUAS ALTERAÇÕES, VISTO QUE É EXPRESSA NA LEI QUE OS CARGOS DE INVESTIGADOR E ESCRIVÃO DE POLÍCIA TEM COMO UM DOS SEUS REQUISITOS O NÍVEL SUPERIOR DE ESCOLARIDADE. ASSIM CABÍVEL A GRATIFICAÇÃO PLEITEADA ÀQUELES QUE COMPROVARAM OS REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA À UNANIMIDADE.

Por fim, o último argumento esposado pelo impetrado se trata do entendimento de que não incluiu no pagamento dos impetrantes a gratificação de nível superior porque a considera inconstitucional e, portanto, apenas cumpria a determinação legal.

Esse entendimento não merece prosperar pois, conforme já demonstrado, todos os impetrantes demonstraram em tese o direito a percepção da gratificação de escolaridade, bem como trouxeram documentos hábeis para comprovar sua condição de portadores de títulos de nível superior condizentes com a determinação legal, sendo assim necessária a concessão da segurança. (...)”

Portanto, deve ser mantida a sentença guerrada.

3. DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

Requerem os apelados que sejam majorados os honorários de sucumbência em razão do disposto no art. 85, §11 do CPC/2015.

Pois bem, a sentença de primeiro grau arbitrou honorários em 10% sobre o valor da condenação.

O art. 85, §11 do CPC/2015 é bastante claro:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Assim, merece serem majorados os honorários advocatícios, conforme posicionamento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ.

TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA.

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CAUSA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADAS.

REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS.

LEI VIGENTE À ÉPOCA DO ENCONTRO DE CONTAS. PRECEDENTES. REEXAME DE CRITÉRIOS. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §11, DO CPC/2015. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Na linha da jurisprudência desta Corte, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, nem em vício quando o acórdão impugnado aplica tese jurídica devidamente fundamentada, promovendo a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.

2. Para se infirmar o que ficou decidido pela Corte a quo, como pleiteia o agravante e entender que não houve motivo de suspensão do prazo, requer o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3. Deve-se ater ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, c/c o Enunciado Administrativo n. 7/STJ, impondo-se a majoração dos honorários advocatícios em 10% sobre a verba arbitrada na origem.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1323202/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 17/10/2019)

Assim, majoro os honorários advocatícios de sucumbência em 5% sobre a verba arbitrada na origem, levando em consideração todos os parâmetros do art. 85 do CPC.
(...)”.

Analisando os argumentos apresentados pelo Estado do Pará, entendo que se tratam de repetição do postulado em suas razões recursais da Apelação, de modo que submeto ao colegiado o teor de minha fundamentação que já analisa todos os fatos articulados.

Deste modo, conheço e nego provimento ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 29/07/2021